Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702567-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BR) e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA.. A decisão agravada reconheceu a nulidade absoluta da sentença de extinção do processo com resolução de mérito (ID 250245898) e de todos os atos processuais subsequentes, sob o fundamento de inexistência de citação válida da parte ré. Confira-se: “Trata-se de ação de busca e apreensão movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA em desfavor de CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA. JHEFFERSON BRANDÃO BRETA, na qualidade de terceiro interessado, alegou ser legítimo proprietário do veículo objeto da lide, em razão de sentença transitada em julgado proferida no processo n.o 0726734-75.2024.8.07.0020, em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, e realizou o pagamento da dívida no valor de R$ 60.809,67. A parte autora anuiu com o pagamento e sobreveio sentença de ID 250245898, que julgou extinto o processo com resolução do mérito e condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a ré CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA não foi citada. Consoante o art. 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, o que não é o caso dos autos. A ausência de citação é hipótese de nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida a qualquer momento, e até mesmo de ofício, não gerando, portanto, a preclusão. Isso porque, sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se nula a sentença. Portanto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença de ID 250245898 e dos atos processuais subsequentes, ante a ausência de citação do réu. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual, no prazo de 5 (cinco) dias”. (ID 257444620.) - g.n. No agravo, a parte pede a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, a confirmação da medida para a cassar a decisão agravada e manutenção da sentença de mérito anteriormente. Em suas razões, os agravantes sustentam a ocorrência de grave violação ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirmam ter a sentença de mérito, ao declarar purgada a mora e extinguir o feito, já havia transitado em julgado (ID 253389257), tornando-se imutável e indiscutível, sendo vedada a sua alteração por mera decisão interlocutória posterior. Narra ter ajuizado ação de busca e apreensão em 12/06/2025, resolvida mediante acordo após terceiro interessado, efetuar o pagamento do débito atualizado no valor de R$ 60.809,67. Os recorrentes esclarecem ter a sentença original homologado a satisfação da obrigação, determinado a transferência do saldo capital e condenado a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor levantado, verba esta que motivou o início do cumprimento de sentença na origem para a cobrança de R$ 6.139,09. Defendem os agravantes que a ausência de citação formal da ré não poderia ensejar a anulação de ofício de uma decisão de mérito favorável à própria parte autora e consolidada pelo tempo. Argumentam garantir o Direito Processual Civil a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo questões decididas de forma definitiva sejam reabertas fora das vias rescisórias adequadas, sob pena de perpetuação de conflitos já resolvidos. (ID 80460829.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 80468374.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a agravante insurge-se contra decisão recorrida a qual, de ofício, reconheceu a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes em ação de busca e apreensão. A ação havia sido julgada extinta com exame de mérito em razão da purga da mora realizada por terceiro interessado, com condenação da parte ré em custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor levantado. A sentença transitou em julgado e a agravante já havia ingressado com cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios. Nesta sede, a agravante sustenta ter a sentença transitado em julgado e examinado o mérito da demanda, tornando-se imutável pela incidência da coisa julgada material. Argumenta que a anulação posterior violaria os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, além de inviabilizar o acordo celebrado com o terceiro interessado e impedir o recebimento dos honorários advocatícios já reconhecidos em decisão definitiva. Conforme se infere, a controvérsia central consiste em verificar se a proteção conferida pela coisa julgada prevalece sobre a ausência de citação da parte ré, ou se este vício constitui nulidade absoluta reconhecível de ofício mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Sobre o tema, necessário o enquadramento normativo da questão e a compreensão da natureza jurídica da citação no sistema processual civil brasileiro. O artigo 239 do CPC estabelece expressamente ser a citação requisito de existência e de validade do processo, constituindo pressuposto processual de existência, sem o qual não se forma regularmente a relação jurídica processual. Ou seja, a citação materializa o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas (art. 5o, LV, da CF), motivo pelo qual aem a citação válida, o réu permanece alheio ao processo, não tendo oportunidade de exercer suas prerrogativas constitucionais de defesa. Nesse particular, a jurisprudência abalizada caracteriza a ausência de citação como vício transrescisório, o qual comprometem a própria existência do ato processual, podendo ser reconhecidos a qualquer tempo e por qualquer meio, inclusive de ofício pelo magistrado. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO APENAS DE UM RÉU. JULGAMENTO DA LIDE. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGADO PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS NO APELO. 1. A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual (artigos 239 e 485, IV, do CPC). 2. Caracterizada a nulidade por ausência do ato de citação, não há como apreciar a pretensão da apelante, tampouco é possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, procede-se a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem para que providencie a citação do segundo réu. 3. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA”. (0704659-15.2023.8.07.0008, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.) - g.n. “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA EG. CORTE. ADMISSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO. 1. A nulidade ou inexistência da citação constitui vício transrescisório, de ordem pública, que compromete a própria existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de ação rescisória, ação declaratória de nulidade, impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 2. Agravo Interno conhecido e provido”. (0730446-02.2025.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJe: 24/11/2025.) - g.n. Ou seja, a nulidade ou inexistência da citação constitui vício de ordem pública a comprometer a própria existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo por meio de ação rescisória, ação declaratória de nulidade, impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. No caso, a parte requerida não foi citada, inexistindo comprovação de a pessoa jurídica executada ter tomado ciência da ação de busca e apreensão. A extinção do processo decorreu exclusivamente da iniciativa de terceiro interessado, o qual alegando ser proprietário do bem, realizou o pagamento do débito. A sentença, ao julgar extinto o processo com exame de mérito e condenar a ré em custas e honorários advocatícios, pronunciou-se sobre direitos e obrigações de quem jamais integrou validamente a relação processual. A tese recursal se fundamenta na premissa de o trânsito em julgado formal ser suficiente para convalidar a ausência de citação. Todavia, a coisa julgada pressupõe a existência de processo válido, sendo indevido reconhecer imutabilidade a uma decisão proferida contra quem não teve sequer a oportunidade de se defender. O trânsito em julgado formal opera efeitos preclusivos sobre questões que foram ou poderiam ter sido debatidas no processo, mas não tem o condão de criar retroativamente uma relação processual que nunca existiu. Por fim, o argumento de a anulação frustrar o acordo celebrado com o terceiro interessado não prospera, pois o pagamento realizado teve por objetivo liberar o veículo que alegadamente lhe pertence, conforme sentença proferida em outro processo. A invalidade da sentença não desfaz essa realidade fática, invalidando apenas a condenação em honorários advocatícios proferida contra quem não foi citado, por configurar nulidade absoluta e manifesta violação ao contraditório. Quanto à probabilidade do direito invocado, a tese recursal não apresenta plausibilidade jurídica nesta sede processual. Do mesmo modo, o dano alegado decorre da própria correção de uma irregularidade processual grave, não podendo ser considerado como dano relevante. Ressalte ser o verdadeiro risco de dano irreparável, neste caso, justamente a possibilidade de manutenção de uma sentença nula. Portanto, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido de tutela recursal não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026 15:49:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador